Tribunal: STF
Processo: MS 40580
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. Nomeação e posse de candidata. Suspensão de ato administrativo pelo CNJ. Julgamento posterior pelo plenário. Perda superveniente do objeto. Mandado de segurança prejudicado.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP), visando à anulação de decisão liminar do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que suspendera sua posse, após nomeação para o cargo de Analista Judiciário – Área Apoio Especializado: Tecnologia da Informação – Desenvolvimento de Sistemas. A impetrante alegou ter direito subjetivo à nomeação, por ter sido aprovada dentro do número de vagas ofertadas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse processual em mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática de Conselheiro do CNJ, quando sobrevier julgamento colegiado do mesmo órgão que substitui o ato impugnado.
III. Razões de decidir
3. O julgamento colegiado do CNJ no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0006929-05.2025.2.00.0000 superou a decisão monocrática anteriormente impugnada no mandado de segurança, retirando-lhe eficácia jurídica.
4. A jurisprudência do STF reconhece a perda superveniente do objeto de mandado de segurança que ataca ato monocrático do CNJ posteriormente substituído por julgamento do Plenário do Conselho.
IV. Dispositivo
5. Mandado de segurança julgado prejudicado por perda superveniente de objeto.

Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXIX; CPC, arts. 485, inc. VI, e 99; RISTF, art. 21, inc. IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 39.038-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/11/2023; STF, MS nº 36.716/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020.

Relatório

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Vanessa Tomaz Rodrigues em desfavor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da qual requer a concessão da medida liminar para “suspender os efeitos da decisão proferida no PCA nº 0006929-05.2025.2.00.0000 do CNJ e, por consequência, da Portaria nº 77037/2025-GP do TJAP, no que tange à Impetrante, determinando-se o prosseguimento dos atos para sua posse, incluindo a realização da perícia médica e demais formalidades;”.

2. A impetrante alega ter prestado o XIII Concurso Público para provimento de cargos efetivos do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, regido pelo Edital nº 01, de 2023. Segundo descrito na petição inicial, a impetrante concorreu ao cargo de Analista Judiciário - Área Apoio Especializado: Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas. Prossegue narrando que, após a aprovação em todas as fases, foi nomeada, por meio da Portaria nº 76871/2025-GP do TJAP, publicada no Diário da Justiça nº 176, em 24/09/2025. Relata que, após ter providenciado todos os documentos exigidos para a posse, o CNJ, por meio de decisão proferida no PCA nº 0006929-05.2025.2.00.0000, determinando a suspensão, em caráter liminar, dos atos subsequentes à nomeação.
 
3. Em defesa da sua pretensão, alega que “a aprovação de candidato dentro do número de vagas, como no caso, gera direito subjetivo à nomeação. Tal entendimento foi pacificado por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 161 da Repercussão Geral (RE 1323222 MS), que fixou a tese de que ‘O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação’.” Ainda segundo a impetrante, após a nomeação, o direito à posse não pode ser suprimido por questões de conveniência.

4. Formula os seguintes pedidos de tutela jurisdicional: 

“Ante o exposto, requer a Vossa Excelência:
a) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por ser a Impetrante pobre na forma da lei, assistida pela Defensoria Pública;
b) A concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para suspender os efeitos da decisão proferida no PCA nº 0006929-05.2025.2.00.0000 do CNJ e, por consequência, da Portaria nº 77037/2025-GP do TJAP, no que tange à Impetrante, determinando-se o prosseguimento dos atos para sua posse, incluindo a realização da perícia médica e demais formalidades;
[...]
f) Ao final, a concessão definitiva da segurança, para anular o ato de suspensão e confirmar o direito líquido e certo da Impetrante de tomar posse no cargo de Analista Judiciário - Área Apoio Especializado: Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas, do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.”

5. Com a petição inicial foram juntados documentos. Os autos me foram distribuídos e vieram conclusos para exame.

É o relatório. 

Análise

6.  Inicialmente, concedo à parte impetrante o benefício da gratuidade de justiça (arts. 98 e 99 do CPC).

7. A presente impetração perdeu objeto, devendo, por isso, ser extinta sem resolução do mérito. Com efeito, como se observa dos autos, a parte impetrante se insurge contra a decisão monocrática de Conselheiro do CNJ, a qual suspendeu os efeitos da Portaria TJAP nº 76.871/2025 e de quaisquer atos de posse ou exercício relacionados à impetrante, bem como, até o julgamento de mérito, pelo CNJ, do PCA nº 0006929-05.2025.2.00.0000, suspendeu qualquer nomeação no âmbito do certame tratado nesta impetração.

8. Ocorre que, em consulta do sítio eletrônico do CNJ, verificou-se que referido PCA, após interposição de recurso pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP), foi julgado colegiadamente em 18/12/2025, com acórdão assim ementado:

“RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. XIII CONCURSO PÚBLICO DE SERVIDORES. VACÂNCIA DE NOMEADO POR AMPLA CONCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO EXCLUSIVO POR APROVADO DA LISTA GERAL. AFRONTA A PRECEDENTE DO CNJ. IDENTIFICAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM LISTA DE COTISTA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso administrativo no qual se examina possível preterição de candidatos cotistas (negros) na nomeação para cargos efetivos referentes ao XIII Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, regido pelo Edital de Abertura 01/2023. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Diferenciação da natureza das vagas de concurso público (desistência ou vacância) para a fixação da ordem de nomeação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Não obstante o regramento regente do certame que definia a ordem de nomeação para as listas gerais e especiais, o TJAP baixou normativo que dispõe, entre outros, que a vacância de nomeado(a) pela ampla concorrência será suprida exclusivamente por outro(a) aprovado(a) da lista geral, até o esgotamento desta (Instrução Normativa 126/2025).
3.2. De acordo com a nova regra, as vagas destinadas à ampla concorrência, independentemente de sua natureza (desistência ou vacância), devem ser preenchidas unicamente por candidatos aprovados na lista geral.
3.3. Referida sistemática, além de ser superveniente à conclusão do concurso, viola a orientação jurisprudencial deste Conselho, a qual estabelece, claramente, a diferença entre desistência e vacância de cargos efetivos para fins da ordem de nomeação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.
4.2. Tese de julgamento: “Há preterição de candidatos cotistas (negros) quando o regramento de concurso público prevê que as vagas destinadas à ampla concorrência, independentemente de sua natureza (desistência ou vacância), devem ser preenchidas unicamente por candidatos aprovados na lista geral””

9. Ou seja, o ato sindicado por meio desta impetração não mais subsiste, disso derivando a perda de objeto desta impetração. Corroborando com esse entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO INDIVIDUAL. SUPERVENIÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO COLEGIADO. PERDA DE OBJETO. 1. Tem-se o prejuízo, por perda de objeto, do pedido formulado em mandado de segurança dirigido contra ato individual de membro do Conselho Nacional de Justiça quando posteriormente apreciado o pronunciamento individual pelo Plenário do órgão. 2. Agravo interno desprovido.”
(MS nº 39.038-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/11/2023, p. 07/12/2023; grifos acrescidos).

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 13, DE 29 DE JULHO DE 2019, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DESATIVAÇÃO DE COMARCAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE CONSELHEIRA DO CNJ. DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE AVALIADA PELO PLENÁRIO DO CNJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATO CONJUNTO 21/2019 TJ/BA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Descabe transformar este Supremo Tribunal Federal em instância recursal, geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e suas funções constitucionais previstas. Precedentes. 2. In casu, o cerne da controvérsia consiste em saber se a decisão liminar proferida nos autos do PCA 0006443-30.2019.2.00.0000, que determinou a suspensão da eficácia da Resolução 13/2019 do TJBA, dessa forma, desautorizando a desativação das dezoito comarcas abrangidas pela Resolução, teria violado direito líquido e certo do impetrante mediante ato ilegal ou abusivo. 3. Deveras, conforme bem apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (eDoc 139), todavia, a apreciação do presente mandado de segurança resvala na perda superveniente de seu objeto, mercê de a decisão liminar apontada como coatora neste writ já ter sido posteriormente analisada e julgada, de forma unânime, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na data de 29/11/2019. 4. Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou o Ato Conjunto 21, de 12 de dezembro de 2019, determinando a “reversão da desativação das comarcas constantes no anexo I, da Resolução nº 13/2019”. 5. Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente mandamus, mercê da perda superveniente de seu objeto. Consectariamente, EXTINGO o writ, sem resolução de mérito.”
(MS nº 36.716/DF, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 14/07/2020; grifos acrescidos).

Dispositivo 

10. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança (art. 21, inc. IX, do RISTF c/c art. 485, inc. VI, do CPC), pela perda superveniente de objeto, ficando igualmente prejudicado o pedido de tutela de urgência. 

11. Sem custas e sem honorários advocatícios. 

Intimem-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União sobre o teor desta decisão. 

Publique-se. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.

Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator